Tribunal: STF
Processo: RE 93880
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
1) CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SEUS
PRESSUPOSTOS. 2) PROCESSUAL CIVIL. A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, FUNDADA EM
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, POR ATO DE FUNCIONÁRIO
(CONSTITUIÇÃO, ART. 107 E PARAGRAFO ÚNICO), NÃO COMPORTA OBRIGATORIA
DENUNCIAÇÃO A ESTE, NA FORMA DO ART. 70, III, DO COD. PROC. CIVIL,
PARA APURAÇÃO DE CULPA, DESNECESSARIA A SATISFAÇÃO DO PREJUDICADO.